Tribunal: TJMT
Processo: 0000492-87.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000492-87.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEOVANNI MESQUITA JESUS - CPF: 026.843.331-30 (APELANTE), ABEL ALBINO DE ARRUDA - CPF: 111.451.881-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL FERREIRA GOMES - CPF: 017.995.031-27 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ATHAYS CRISTINA SANTOS SILVA - CPF: 036.419.561-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GEOVANNI MESQUITA JESUS - CPF: 026.843.331-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHAYS CRISTINA SANTOS SILVA - CPF: 036.419.561-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000492-87.2017.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

“Não há ilegalidade no estabelecimento do regime inicialmente fechado, pois, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixada a reprimenda em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, c/c o § 3o, do Código Penal”
(AgRg no HC 513.851/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000492-87.2017.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Rafael Ferreira Gomes
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão,
no regime fechado
, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, busca
a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena
, sob o argumento de que
o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para a sua definição pelo mais gravoso, contrariando o disposto na Súmula n. 719 do STF.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000492-87.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

O recurso deve ser desprovido.

Não ignoro o teor da Súmula n. 719 do STF, segundo a qual
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea”
.

Entretanto, na situação em análise, verifico que a imposição do regime inicial fechado encontra-se satisfatoriamente fundamentado, máxime pela existência de maus antecedentes em desfavor do réu
.

Destarte, não obstante a reprimenda final imposta ser inferior a oito anos, a presença de
circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime mais gravoso
, já que, de acordo com o art. 33, § 3o, do CP,
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO [...] REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO [...] Não há ilegalidade no estabelecimento do regime inicialmente fechado, pois,
consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixada a reprimenda em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, c/c o § 3o, do Código Penal. Precedentes
. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 513.851/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019).

“
A existência de instâncias judiciais desfavoráveis (...) e a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - justificam o regime inicial fechado
, ex vi do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP, e art. 42 da Lei no 11.343/06 (STJ, AgRg no HC 677.842/SC)”
(N.U 0002126-18.2018.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 13/09/2021).

“Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada (seis anos e três meses),
mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que evidenciam assim a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado
”
(N.U 1005962-72.2021.8.11.0000, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, 27/09/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022